Tribunal: TJES
Processo: 0017896-25.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017896-25.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: GERALDO JUNIOR CORONA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Vila Velha/ES que, nos autos de ação de revisão de base de cálculo para lançamento do ITBI, cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A sentença anulou o lançamento do ITBI com base no valor de R$ 180.000,00 e fixou nova base de cálculo em R$ 135.000,00, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, considerando a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucumbência do Município foi mínima, o que afastaria a aplicação da sucumbência recíproca e transferiria integralmente o ônus sucumbencial para a parte autora; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para atribuir ao Município 80% dos honorários arbitrados e 20% das despesas processuais, em caso de manutenção da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sucumbência recíproca aplica-se quando ambas as partes obtêm decisão parcialmente favorável, sem vitória plena de nenhum dos lados, conforme art. 86, caput, do CPC.

4.
A sucumbência mínima é afastada, pois o autor formulou dois pedidos autônomos — revisão da base de cálculo do ITBI e indenização por danos morais — e obteve apenas um deles, parcialmente, sem sucesso no pedido de indenização.

5.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais orienta que a proporcionalidade na divisão dos honorários e despesas processuais deve considerar o número de pedidos formulados e, no caso o resultado econômico alcançado por cada parte.

6.
O fato de o Município ter cobrado inicialmente um valor incorreto para o ITBI não altera a aplicação da sucumbência recíproca, pois o autor sucumbiu em parte relevante do seu pleito, ao não obter a indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

7.
A sentença observou corretamente a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme o resultado dos pedidos e o proveito econômico obtido por cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sucumbência recíproca aplica-se quando ambas as partes obtêm sucesso parcial em seus pedidos, independentemente do valor relativo de cada pedido.

2. Em casos de sucumbência parcial, a proporcionalidade da divisão dos honorários e despesas processuais considera o número de pedidos autônomos e o proveito econômico obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 86.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA..
contra r. sentença de fls. 204/205v (p. 09/12 do arquivo digital vol 002), integrada pela decisão de fls. 215 (p. 26 do arquivo digital 002) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de revisão de base de cálculo para lançamento do ITBI c/c Indenização por Danos Morais ajuizado por
GERALDO JUNIOR CORONA, julgou “
PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, somente para anular o lançamento do ITBI tendo como base de cálculo o valor de R$ 180.000,00 ao tempo que, indefiro o pedido de fixação da base de cálculo na importância de R$ 65.000,00, passando a ser base de cálculo correta do ITBI o valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)”.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na proporção de 50% para cada parte, restando suspensa a exigibilidade das verbas acima referenciadas em relação a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de Id nº 9235708, o Município de Vila Velha sustenta que “a r. sentença viola o disposto no art. 86 1 do NCPC, à medida que a sucumbência do apelante foi mínima. Isso porque, o valor imposto na r. sentença de R$ 135.000,00 é muito próximo ao indicado pelo apelante, de R$ 180.000,00, ao passo que é mais do que o dobro do indicado pelo apelado, de R$ 65.000,00. Se não bastasse, o pedido de dano moral de R$ 20.000,00 foi improcedente”.

Nestes termos requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença com a condenação apenas do apelado ao ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da r. sentença, com a fixação em favor do apelante de 80% dos honorários arbitrados e 20% das despesas processuais.

Contrarrazões de Id nº 9235717, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA..
contra r. sentença de fls. 204/205v (p. 09/12 do arquivo digital vol 002), integrada pela decisão de fls. 215 (p. 26 do arquivo digital 002) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de revisão de base de cálculo para lançamento do ITBI c/c Indenização por Danos Morais ajuizado por
GERALDO JUNIOR CORONA, julgou “
PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, somente para anular o lançamento do ITBI tendo como base de cálculo o valor de R$ 180.000,00 ao tempo que, indefiro o pedido de fixação da base de cálculo na importância de R$ 65.000,00, passando a ser base de cálculo correta do ITBI o valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)”.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na proporção de 50% para cada parte, restando suspensa a exigibilidade das verbas acima referenciadas em relação a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de Id nº 9235708, o Município de Vila Velha sustenta que “a r. sentença viola o disposto no art. 86 1 do NCPC, à medida que a sucumbência do apelante foi mínima. Isso porque, o valor imposto na r. sentença de R$ 135.000,00 é muito próximo ao indicado pelo apelante, de R$ 180.000,00, ao passo que é mais do que o dobro do indicado pelo apelado, de R$ 65.000,00. Se não bastasse, o pedido de dano moral de R$ 20.000,00 foi improcedente”.

Nestes termos requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença com a condenação apenas do apelado ao ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer a reforma parcial da r. sentença, com a fixação em favor do apelante de 80% dos honorários arbitrados e 20% das despesas processuais.

Contrarrazões de Id nº 9235717, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Eminentes pares, o presente recurso versa exclusivamente acerca da distribuição do ônus sucumbenciais diante do acolhimento parcial do pedido autoral.

A respeito do tema, imperiso destacar que a sucumbência recíproca ocorre quando há uma condenação parcial para ambas as partes envolvidas no processo. Isso significa que nem o autor nem o réu obtiveram uma vitória completa em relação ao pedido principal, observando-se a quantidade e o conteúdo econômico dos pleitos realizados.

Analisando os pedidos iniciais constata-se que a apelada requereu o afastamento do valor de 180.000,00, arbitrado de ITBI sobre o imóvel descrito nos autos e, por conseguinte, a aplicação do valor venal (R$ 65.000,00), como base de cálculo do imposto e, ainda, a condenação em danos morais na importância de R$20.000,00.

A sentença julgou procedente o pedido para anular o lançamento do ITBI tendo como base de cálculo o valor de R$180.000,00 e, por consequência, fixou a base de cálculo correta do imposto na importância de R$ 135.000,00. O pedido de dano moral foi julgado improcedente.

Com efeito, o autor buscava a declaração de nulidade do lançamento do ITBI e indenização por danos morais. Contudo, só obteve, e parcialmente, o primeiro pedido, eximindo-se de pagar o excesso do tributo cobrado.

Em relação aos ônus sucumbenciais, com o acolhimento parcial dos pedidos, o apelante supostamente decaiu parcialmente do seu pleito, configurando-se a sucumbência recíproca, consoante previsão do art. 86, caput do CPC:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.".

A esse respeito, a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).” (REsp n. 1.988.615, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2023.).

No caso dos autos, embora o Município recorrente tenha dado causa à demanda, cobrando valor incorreto à título de lançamento do ITBI, o fato do autor pedir também a indenização por danos morais, mas não obteve êxito em tal desiderato, atrai sobre ele o ônus, como fez corretamente o Juízo
a quo
.

Com efeito, tratava-se de um pedido autônomo que, se houvesse sido acolhido, lhe teria rendido um proveito econômico, não sendo possível dizer que sucumbiu em parte mínima do pedido. E não há norma legal que faça relevante para essa aferição se a sentença, ao indeferir a pretensão da parte, acolheu ou não, especificamente, algum argumento da defesa.

Pela análise dos autos, constata-se que dos 2 ( dois) pedidos realizados pela parte autora, apenas 1 ( um) foi acolhido parcialmente, referente a anulação do lançamento do ITBI na importância de R$180.000,00, com a consequente fixação da importância de R$ 135.000.00. Sendo o pedido de danos morais improcedente, devendo ambas as partes arcar em igualdade com os ônus sucumbenciais, conforme determina o art. 86 do CPC/15, em razão da ocorrência da sucumbência recíproca.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.
(TJES. Data: 23/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0038194-71.2018.8.08.0024. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - CUSTAS - HONORÁRIOS - SUCUMBÊNCIA. A responsabilização pelas custas processuais (em sentido amplo), de primeira instância e recursais, deve ser proporcional à sucumbência das partes, levando-se em conta o número de pedidos acolhidos e rejeitados nas respectivas fases.
Em caso de sucumbência recíproca, ambas as partes devem pagar honorários em favor do advogado do ex adverso, considerando a condição de vencido como critério de atração e os parâmetros de fixação ou arbitramento previstos no art. 85 do CPC.
Inexiste sucumbência mínima de parte vencida em questão principal da lide e em proporção que não pode ser desprezada, sem demonstração de proveito econômico inverso irrisório. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.099986-6/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – Omissão – Ocorrência, no tocante à análise do pedido de sucumbência recíproca – Realizados dois pedidos autônomos e procedente, apenas, um deles, devido, no caso, o reconhecimento de sucumbência recíproca. Embargos acolhidos, com efeito modificativo. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010899-25.2019.8.26.0309; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 27/05/2022).

Desta forma, na medida em que a r. sentença considerou o número de pedidos e o proveito econômico obtido por cada parte, impõe-se a manutenção da r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e
, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 11% (onze) sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar